Tribunal: TJPA
Processo: 0021804-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021804-08.2015.8.14.0301

APELANTE: WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP, WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0021804-08.2015.8.14.0301.

COMARCA:BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
SAFIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.192) e

CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO (OAB/PA nº. 18.902).

EMBARGADO:
WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR.

ADVOGADO:
MAURO PINTO BARBALHO (OAB/PA nº. 20.829).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA E SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e
ACOLHER
, para sanar a omissão apontada
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0021804-08.2015.8.14.0301.

COMARCA:BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
SAFIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.192) e CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO (OAB/PA nº. 18.902).

EMBARGADO:
WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR.

ADVOGADO:
MAURO PINTO BARBALHO (OAB/PA nº. 20.829).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SAFIRA ENGENHARIA LTDA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através da qual foi conhecido e desprovido o recurso de Agravo Interno interposto.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão seria omisso por não ter se manifestação sobre matéria de ordem pública, a saber, incidência da taxa selic.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA E SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

De fato, o juros de mora, enquanto consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser tal matéria ser analisada neste momento processual.

Tem razão o recorrente quando diz que o Acórdão foi omissão em analisar o assunto, motivo pelo qual passo a sanar a omissão.

Em relação à correção do valor da indenização merece reforma a sentença, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça
“Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária”

(AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Dito isto, em relação danos morais
, deverão sofrer incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde a data da citação até a data da sentença, e, após, de correção monetária, momento em que, em vez de se aplicarem os dois encargos, incide somente a TAXA SELIC.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024